Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700215-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BOSCO LACERDA SOARES APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO AGIBANK S.A, BANCO C6 S.A., BANCO BMG SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO SAFRA S A, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Nos termos dos arts. 103 e 104 do CPC, intime-se pessoalmente BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. para regularizar a representação processual sob pena de desentranhamento das contrarrazões apresentadas. Prazo: 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora